Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715345-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDEGAR STECKER, EDSON STECKER, DIOGO BARUFI STECKER EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, EDNEI PAES NANTES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 21124461). Intimem-se os embargados para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco ) dias. Brasília, 11 de novembro de 2020 19:15:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator